Tribunal: TJDFT
Processo: 0754551-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754551-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAUANNA DOS SANTOS SALES FREITAS IMPETRANTE: WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA em favor da paciente LAUANNA DOS SANTOS SALES FREITAS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista durante o recesso judiciário (ID 54688966). Manifestação do Ministério Público pela perda superveniente de objeto (ID 54843694). DECIDO. Analisando os autos de origem, constata-se que, por ocasião da decisão que recebeu a denúncia nos autos de origem (0752142-62.2023.8.07.0001), foi revogada a prisão preventiva da paciente (ID 1828892215 da ação originária), já tendo ocorrido, inclusive, a respectiva expedição do alvará de soltura. Com efeito, com o revogação da prisão, não mais subsiste ordem a ser concedida pela presente via. Assim, resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, o presente writ. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus prejudicado. Fiança recolhida. Recolhida a fiança e colocado o paciente em liberdade, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia a liberdade provisória sem pagamento da fiança. Habeas corpus julgado prejudicado. (Acórdão 1677516, 07057151020238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intimem-se e comunique-se. Brasília/DF, de janeiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora